Tribunal: TJES
Processo: 5001257-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº
: 5001257-05.2025.8.08.00
00

ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

AGRAVANTE: LUÍS FELIPE FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AVALIAÇÃO GLOBAL DA CONDUTA CARCERÁRIA. FALTA GRAVE REGULARMENTE APURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob fundamento de ausência de requisito subjetivo, mesmo após transcurso de mais de 12 meses da prática de falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o transcurso de mais de 12 meses desde a prática da falta grave impede sua consideração para o indeferimento do livramento condicional;

(ii) definir se a ausência de falta grave recente, somada à apresentação de atestado de boa conduta, é suficiente para a caracterização do bom comportamento exigido pelo art. 83, III, “a”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1161) reconhece que o requisito subjetivo do livramento condicional exige análise qualitativa da conduta prisional, abrangendo todo o histórico do apenado.

4. A prática de falta grave, como a evasão durante trabalho externo, ainda que anterior a 12 meses, pode, por sua gravidade, evidenciar despreparo pessoal e ausência de autodisciplina, inviabilizando a concessão do benefício.

5. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada e está devidamente fundamentada, sem violar os princípios da legalidade ou da individualização da pena.

6. Não há bis in idem quando a falta grave é considerada tanto para aplicação de sanção disciplinar quanto na análise do requisito subjetivo de benefício penal, dada a diferença de finalidade entre as esferas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de falta grave nos 12 meses anteriores é requisito objetivo para o livramento condicional, mas o bom comportamento (requisito subjetivo) exige análise global da conduta prisional.

2. A prática de falta grave, mesmo anterior a 12 meses, pode fundamentar o indeferimento do benefício, se demonstrar insuficiência de comprometimento com a execução penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, art. 50, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no HC 858390/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 18/04/2024;

STJ, AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 25/08/2021;

TJES, Agravo em Execução Penal nº 5007905-35.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001257-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIS FELIPE FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AVALIAÇÃO GLOBAL DA CONDUTA CARCERÁRIA. FALTA GRAVE REGULARMENTE APURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob fundamento de ausência de requisito subjetivo, mesmo após transcurso de mais de 12 meses da prática de falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o transcurso de mais de 12 meses desde a prática da falta grave impede sua consideração para o indeferimento do livramento condicional;

(ii) definir se a ausência de falta grave recente, somada à apresentação de atestado de boa conduta, é suficiente para a caracterização do bom comportamento exigido pelo art. 83, III, “a”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1161) reconhece que o requisito subjetivo do livramento condicional exige análise qualitativa da conduta prisional, abrangendo todo o histórico do apenado.

4. A prática de falta grave, como a evasão durante trabalho externo, ainda que anterior a 12 meses, pode, por sua gravidade, evidenciar despreparo pessoal e ausência de autodisciplina, inviabilizando a concessão do benefício.

5. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada e está devidamente fundamentada, sem violar os princípios da legalidade ou da individualização da pena.

6. Não há bis in idem quando a falta grave é considerada tanto para aplicação de sanção disciplinar quanto na análise do requisito subjetivo de benefício penal, dada a diferença de finalidade entre as esferas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de falta grave nos 12 meses anteriores é requisito objetivo para o livramento condicional, mas o bom comportamento (requisito subjetivo) exige análise global da conduta prisional.

2. A prática de falta grave, mesmo anterior a 12 meses, pode fundamentar o indeferimento do benefício, se demonstrar insuficiência de comprometimento com a execução penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, art. 50, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no HC 858390/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 18/04/2024;

STJ, AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 25/08/2021;

TJES, Agravo em Execução Penal nº 5007905-35.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº
: 5001257-05.2025.8.08.00
00

ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

AGRAVANTE: LUÍS FELIPE FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
LUÍS FELIPE FERREIRA
, contra a decisão, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES nos autos da execução SEEU nº
0002816-89.2015.8.08.0014
, que indeferiu o benefício do livramento condicional.

Em suas razões recursais, o agravante pugna pela reforma da decisão, argumentando que preenche os requisitos para concessão da benesse; que não houve registro de cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses e, que apresenta boa conduta carcerária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Admito o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante. Explico.

Analisando os autos, observa-se que a controvérsia do presente recurso cinge-se ao preenchimento do requisito subjetivo previsto na alínea "
a"
, do inciso III, do artigo 83 do Código Penal, para concessão de livramento condicional ao Agravante.

Com efeito, a jurisprudência pátria consolidada, especialmente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1161, estabelece que a avaliação do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional não se limita à ausência de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido, conforme previsto na alínea “
b
” do inciso III do artigo 83 do Código Penal.

Ao contrário, trata-se de uma avaliação de natureza qualitativa, que deve levar em conta todo o percurso do apenado no cumprimento da pena, de modo a permitir ao juízo da execução formar um juízo seguro e abrangente sobre sua real capacidade de reinserção social.

No presente caso, é incontroverso que o agravante foi beneficiado com a autorização para trabalho externo e, em 05 de janeiro de 2023, deixou de retornar à unidade prisional ao final do expediente, sendo, por essa razão, considerado evadido.

A conduta do agravante foi devidamente apurada em regular procedimento administrativo disciplinar, no qual se asseguraram o contraditório e a ampla defesa, resultando no reconhecimento da prática de falta grave, conforme dispõe o artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, sendo a infração formalmente registrada e regularmente sancionada nos autos da execução.

Neste contexto, cumpre destacar que essa conduta, pela sua gravidade, rompe o vínculo mínimo de confiança exigido para a progressão de regime e para a concessão de benefícios penais, uma vez que compromete o juízo de idoneidade subjetiva necessário à concessão do livramento condicional, revelando despreparo pessoal e manifesta insuficiência de autodisciplina, sobretudo quando se considera que a evasão se deu no contexto de um benefício concedido pelo Estado, que pressupõe grau elevado de responsabilidade e comprometimento com os deveres inerentes à execução penal em regime menos rigoroso.

Logo, ainda que a defesa sustente o transcurso de mais de 12 (doze) meses desde a ocorrência da falta grave, tal circunstância, por si só, não possui o condão de neutralizar os efeitos da conduta anteriormente praticada, pois o decurso temporal não opera como causa automática de reabilitação comportamental, especialmente quando se verifica que a infração, pela sua natureza e contexto, compromete de forma estrutural os fins da execução penal.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS RECENTES. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. “O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consubstanciado no não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional; não limita a avaliação de conduta satisfatória durante o período de resgate da pena” (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/8/2021). 2
. De acordo com o Tema Repetitivo n. 1.161: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea “
a”
, do Código Penal)- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal". 3. Na hipótese dos autos, verifico que o paciente registra faltas disciplinares de natureza grave (recusa ao trabalho em 2/8/2018 e posse de aparelho celular em 3/12/2021), o que, respeitado o entendimento singular, torna imprescindível uma análise mais aprofundada e técnica do seu mérito, em respeito aos princípios do
in dubio pro societate
e da individualização da pena, fazendo-se, portanto, necessária a realização de exame criminológico. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg nos EDcl no HC: 858390 SP 2023/0357070-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Vejam-se que outro não é o entendimento desta C. Câmara:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. - LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – FUGA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. TESE 1161 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do STJ: “o atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena” (STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020 2. Conforme já definiu o tribunal da cidadania:
“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal)- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (TESE 1161)” 3. Possuindo o recorrente histórico de reiteração de delitos, bem como de fuga do sistema prisional, certa está a decisão que reconhece a ausência de requisito subjetivo para o livramento condicional.
4.Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES (TJ-ES – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50079053520248080000, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

Assim, configurados os comportamentos que desabonam a conduta carcerária no decorrer da execução da pena, tais como faltas graves homologadas, fugas e prisões em flagrante, mesmo que passados mais de 12 meses, se mostra incompatível o deferimento do livramento condicional por ausência de requisito subjetivo.

Por conseguinte, a alínea
“b”
do inciso III do artigo 83 do Código Penal trata da ausência de falta grave nos últimos doze meses como um requisito de caráter objetivo, ao passo que a alínea “
a
”, que exige bom comportamento durante a execução, implica avaliação subjetiva mais abrangente, que não se limita à ausência de registros disciplinares recentes, mas abrange a análise da conduta prisional em sua totalidade e em perspectiva de coerência com os princípios da ressocialização e da individualização da pena.

Nesse sentido, a apresentação de atestado de conduta carcerária tida como satisfatória, conquanto relevante, não obriga o juízo da execução à concessão do benefício, pois, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não exerce função meramente homologatória de documentos administrativos, mas deve pautar sua decisão em elementos concretos extraídos dos autos, com análise substancial da conduta e das circunstâncias que a envolvem, de forma a aferir, com segurança, a real aptidão do reeducando para o cumprimento da pena em liberdade assistida.

Da mesma forma, não prospera, a alegação de que a consideração da falta grave como elemento impeditivo ao livramento condicional caracterizaria
bis in idem
, uma vez que a sanção disciplinar aplicada no momento da infração possui natureza distinta daquela que se impõe ao se examinar o mérito do apenado para a concessão de benefícios legais.

Ambas operam em esferas jurídicas autônomas e com finalidades distintas, de modo que a mesma conduta pode ser objeto de repercussão disciplinar e, subsequentemente, de valoração no âmbito da análise do requisito subjetivo, sem que isso configure dupla punição ou afronta ao princípio da legalidade.

Diante de todo o exposto, impõe-se concluir que, no momento da formulação do pedido, o agravante não reunia as condições subjetivas necessárias à obtenção do livramento condicional, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido, por estar devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Desse modo, considerando o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.